Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-44.2023.8.11.0106
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000144-44.2023.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGADO), JAQUELINE GILIO - CPF: 788.297.391-20 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 25.527.280/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERROS MATERIAIS E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1000144-44.2023.8.11.0106

EMBARGANTE:
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN

EMBARGADO:

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN contra o acórdão de Id. 269281798 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para reformar a sentença que julgou extinta a
Ação de Reintegração de Posse
por ele
ajuizada em face do ora Embargante, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em suas razões, aduz a ocorrência de erro material nbaseado em premissa fática equivocada quando da análise da proposta de negociação para renovação de arrendamento e do laudo de constatação juntados aos autos, uma vez que as alegações contidas no primeiro “
são meras suposições formuladas exclusivamente por alegações verbais de Valdeci Antonio Guadagnin
”, ao passo que o segundo não concluiu que existe área de excesso, sequer tendo sido delimitados os limites do Lote 16.

Alega, ainda, a ocorrência de contradição interna no aresto “
ao reconhecer que a matéria já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento interposto nos autos no 0000226-73.2015.8.11.0106, e ao mesmo tempo afirmar que não houve coisa julgada por ausência de dispositivo específico sobre o tema
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado e confirmação da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento com pedido de aplicação de multa por recurso protelatório – Id. 271750364.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN contra o acórdão de Id. 269281798 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para reformar a sentença que julgou extinta a Ação de Reintegração de Posse por ele ajuizada em face do ora Embargante, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito da alegação de erro material e contradição no aresto, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que a prova dos autos, notadamente a declaração de excesso de área firmada pelo próprio Embargante e a constatação
in loco
realizado por oficial de justiça, indica que a área em disputa na presente demanda não corresponde com aquela em disputa nos autos 0000226-73.2015.8.11.0106, tratando-se, em verdade, de áreas lindeiras, fora do litígio original e que,

a princípio, teria sido esbulhada pelo Recorrente ao adentrar em área maior do que a arrendada.

Inobstante, foi expressamente anotado que “
havendo fundadas dúvidas acerca da correspondência ou não da área litigiosa, evidente a ocorrência de cerceamento de defesa do Autor/Apelante, quiçá de ofensa ao princípio de acesso à jurisdição, na extinção antecipada do feito, ao argumento de coisa julgada, sem se oportunizar a ele possibilidade de demonstrar a divergência de localidades
”.

Por sua vez, foi indicado que o debate acerca da área de aproximadamente 408 hectares objeto da presente lide aventado no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1012566-54.2018.8.11.0000 não tem o condão de impedir a discussão travada nestes autos ao argumento de coisa julgada, visto que “
a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agregam à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial
”, não havendo falar em contradição interna, haja vista que aquele julgado versou sobre o indeferimento do pedido de reforma da decisão que determinou a revigoração do mandado de reintegração de posse referente a uma área de 2.128 hectares que não está em discussão na presente demanda.

Como se vê, as alegações do Recorrente são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Embargante, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, anoto não verificar hipótese de manejo de recurso meramente protelatório, mas apenas o exercício do direito de recorrer, razão pela qual não há falar em aplicação de multa.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025